Tribunal: TJES
Processo: 0022311-85.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022311-85.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAS NEVES

APELADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“c
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
” (TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

2. Além disso,
“a sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007055-75.2021.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025), bem como
“[...]deve ser acolhida a preliminar de sentença citra petita, suscitada de ofício, quando constatado que o juízo de primeiro grau não examinou as preliminares suscitadas em contestação[...]”.
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.436053-3/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024).

3
. Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0022311-85.2017.8.08.0035

Apelante:

Toscana Empreendimentos LTDA. e outro

Apelado:

José da Neves e outro.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto contra
a sentença (fls. 174 a 177), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 13795378), proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por José das Neves em desfavor de Toscana Empreendimentos LTDA. e Citta Engenharia LTDA., na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as apelantes a restituírem ao apelado todas as parcelas pagas pela aquisição do imóvel. Por fim, condenou as apelantes em custas e honorários advocatícios firmados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não foram intimados a indicarem provas a produzir, sendo a sentença proferida logo após a audiência de conciliação; (ii) a sentença é
citra-petita
, uma vez que não foram analisadas as preliminares suscitadas (prescrição, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial), motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade; (iii) inexiste culpa dos apelantes quanto à resolução contratual, visto que não incorreram no descumprimento de nenhuma das cláusulas contratuais; (iv) subsidiariamente, requer que seja reconhecida a resolução contratual por culpa dos apelados, com possibilidade de retenção de 30% (trinta por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (v) os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser aplicada a taxa SELIC.

Contrarrazões no Id. 13795836, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

Tal como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por José das Neves em desfavor de Toscana Empreendimentos LTDA. e Citta Engenharia LTDA. (fls. 174 a 177), na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as apelantes a restituir ao apelado todas as parcelas pagas em razão da aquisição do imóvel objeto do contrato (fls. 22 a 36).

Ao que se vê dos autos, José da Neves ajuizou “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” em desfavor de Toscana Empreendimentos LTDA. e Citta Engenharia LTDA., fundamentando sua causa de pedir no fato de que firmou instrumento particular de promessa de compra e venda e, em razão do lapso temporal para a entrega do empreendimento, pleiteou a rescisão contratual com a devolução das parcelas pagas, juntamente ao pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, a sentença recorrida está eivada de nulidades, tendo em vista que (a) não foi proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e não foi oportunizado às partes a especificação fundamentada de provas; (b) após a audiência de conciliação, apenas o apelado foi intimado para impulsionar o feito (fl. 171); (c) não foram analisadas as preliminares suscitadas pelos apelantes (prescrição, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial); e (d) não foi analisado o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

Em que pese a interposição dos embargos de declaração pelas partes (fls. 179/180 e fls. 181/183) não foram corrigidos os vícios alegados.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“c
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
” (TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

Nesse sentido,
“configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem propiciar às partes a possibilidade de produzirem novas provas, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral”
(TJES, Apelação, 024160200077, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

Importante destacar ainda que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que não observado no caso vertente e denota flagrante violação ao direito de defesa da parte.

A sentença também ostenta nulidade quanto a apreciação de pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, sonegados mesmo diante da apresentação de embargos de declaração, circunstância que denota que
“a sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007055-75.2021.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA QUE SE LIMITOU A ANALISAR PEDIDOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO QUANTO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. PEDIDOS EXPRESSAMENTE FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Foi suscitada, de ofício por este relator, possível nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, tendo o apelante, instado a se manifestar, concordado com o reconhecimento da nulidade, enquanto o apelado pugnou pela manutenção do decisum. 2. Da detida análise dos autos, constata-se que o Juízo a quo examinou tão somente os pedidos relacionados aos empréstimos consignados e ao seguro prestamista, omitindo-se quanto aos contratos de empréstimos não consignados, em relação aos quais havia na petição inicial pleitos específicos de revisão contratual e devolução de valores.
3. Trata-se, portanto, de sentença citra petita, porquanto deixou de apreciar parcela relevante e expressamente deduzida da pretensão inicial, violando o princípio da congruência e caracterizando, por consequência, negativa de prestação jurisdicional.
4. Destaco, ainda, que não é possível a aplicação, no caso, do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista a necessidade de produção de prova e a ausência de elementos suficientes nos autos que permitam o imediato julgamento da matéria por este Tribunal. 5. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024480-42.2022.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/May/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA “CITRA PETITA”. TESES DEFENSIVAS RELEVANTES NÃO APRECIADAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatou-se que a sentença atacada padece de vício, eis que deixou de enfrentar teses relevantes e capazes de modificar a conclusão do julgado, assim, o reconhecimento de nulidade se impõe . 2. A decretação de nulidade da sentença enseja sua extirpação do mundo jurídico, sendo necessária a prolação de um novo comando decisório 3. Visando-se evitar risco de supressão de instância, sob pena de tolher da parte vencida o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer, devem os autos descer ao juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50007229420238080049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Além disso, não foram analisadas as preliminares suscitadas pelos apelantes em sede de contestação e reforçadas nos embargos de declaração, de modo que
“d
eve ser acolhida a preliminar de sentença citra petita, suscitada de ofício, quando constatado que o juízo de primeiro grau não examinou as preliminares suscitadas em contestação. Os arts. 141 e 492 do CPC traçam os limites da prestação jurisdicional, caracterizando o vício citra petita a falta de análise dos pedidos realizados pelas partes
” (TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.436053-3/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024).

Assim, tenho que na hipótese sub judice assiste razão às apelantes, já que foi tolhida a chance de provarem a veracidade de suas alegações, caracterizando evidente violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF), além de não terem sido analisados todos os pedidos autorais e as preliminares suscitadas no processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento

para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de provas que as partes entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como analisados os pedidos autorais e as preliminares eriçadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.